Tribunal: TJDFT
Processo: 0724191-36.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0724191-36.2023.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JULIANA FERRO CERQUEIRA FLEURY, RAFAEL FLEURY FERREIRA DA SILVA, MARIA EDUARDA FERRO FLEURY, R. F. F. REPRESENTANTE LEGAL: JULIANA FERRO CERQUEIRA FLEURY, RAFAEL FLEURY FERREIRA DA SILVA EMBARGADO: TAM LINHAS AEREAS S/A. D E S P A C H O Em observância ao disposto no art. 178, II do CPC, encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Após, retornem os autos conclusos para julgamento dos embargos de declaração. Brasília, 22 de agosto de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora